Tribunal: TJMT
Processo: 1010800-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA 1010800-92.2020.8.11.0000
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por ORIVALDO RIBEIRO em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do Processo n. 10.523/1993 (Precatório Requisitório n. 16/1993).
Sustenta o Impetrante que o Precatório foi emitido em 1993, todavia, a desapropriação remonta a 1988 e o pagamento correspondente a 20% do valor devido (duas primeiras parcelas, já vencidas), fora efetivado em 2.008, através de sequestro, posto que comprovada sua preterição.
Explana que, em 05.05.2011, fora determinada a elaboração de novos cálculos com a exclusão dos juros compensatórios (EC 62/2009), alcançando o valor líquido de R$ 468.932,89, tendo sido efetivamente pagos apenas R$ 373.576,86.
Aduz que essa “quitação parcial” dos precatórios e a inconstitucionalidade da exclusão dos juros compensatórios fora consignado na Ata da Audiência da composição que resultou no pagamento parcial e que, não obstante, os autos físicos foram enviados para depósito fora do âmbito do Tribunal de Justiça, em 05.11.2012, onde foram incinerados (id. 107794478).
Ressalta que desde 2015 requer o prosseguimento da execução sem qualquer resposta, razão pela qual resposta, razão pela qual apresentou o petitório 55168/2016, em 13.09.2016, onde o Judiciário admitiu a destruição dos autos principais pelo fogo, sem determinar a reconstituição dos autos.
Destaca que requereu a reconstituição dos autos em 20.06.2017, tendo o Magistrado responsável manifestado pelo recolhimento, pelo Impetrante, dos encargos necessários à restauração. Contra essa decisão, ingressou com o Agravo Interno em 1o.04.2019, tendo sido surpreendido em 02.03.2020, com o processo já digitalizado e com despacho inadmitindo o Recurso ao fundamento de que não teria (i) se dirigido ao Presidente; (ii) se formalizado em autos físicos, determinando o arquivamento do feito.
Alega que a decisão não publicada afronta ao direito de petição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assumindo posição temerária, demonstrando imparcialidade e procrastinação do feito.
Aduz que o Juiz Conciliador usurpa competência do Presidente deste Tribunal.
Refuta que há distinção entre Interessado e Responsável pela reconstituição e que, não obstante tenha feito a juntada de cópia da Ata de Audiência, onde consta a impugnação da exclusão dos juros compensatórios e declarando a quitação parcial do Precatório, em 2011, insiste o Tribunal em afirmar que este encontra-se “quitado e arquivado”, mantendo os cálculos com a exclusão dos juros compensatórios.
Aponta que a EC 62/2009 foi considerada inconstitucional pelo STF, produzindo efeito erga omnes, decisão não cumprida pela autoridade coatora.
Sustenta a afronta a coisa julgada e à Súmula n. 164 do STF, além das Súmulas do STJ, posto que a matéria foi objeto do ROMS 31.331, de Relatoria da Min. Eliana Calmon, que apontou a impossibilidade de exclusão de juros, após o vencimento da dívida e sem embasamento legal consistiria casuísmo inadmissível.
Indica a necessidade de respeito à coisa julgada, bem como a aplicação dos expurgos inflacionários após a imissão na posse, devendo ser determinado novo sequestro dos valores, com fundamento no art. 78 do ADCT.
Requer a concessão da segurança, a fim de que seja tornado sem efeito a decisão proferida no Processo n. 10.523/93, com a elaboração de novos cálculos, incluindo juros compensatórios e moratórios no percentual de 1% ao mês (à partir da entrada em vigor do Código Civil), correção monetária nos termos do RE 870.947/STF, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal não cumpra a obrigação, determinando-se o sequestro das três parcelas vencidas, tornando sem efeito a exclusão dos juros moratórios e compensatórios.
Informações prestadas pelo Impetrado, onde aponta que o precatório fora quitado em 2012 e que somente em 2016 o Impetrante requereu a reconstituição dos autos, que foram consumidos pelo incêndio que atingiu o arquivo-geral do Tribunal de Justiça, em setembro de 2013.
Ressaltou que o pedido de restauração, embora deferido, foi arquivado em 25.05.2020, ante a inércia do Impetrante e, quanto ao pagamento do precatório, foram aplicadas as normas vigentes à época, buscando o Impetrante rever decisão fundamentada e acobertada pelo trânsito em julgado, requerendo a denegação do writ (id. 54606481).
A Procuradoria-Geral do Estado suscitou a preliminar de decadência, tendo em vista que a decisão que determinou a exclusão dos juros compensatórios data de 05.05.2011, e que aquela que desconsiderou o Agravo Interno remonta à 11.11.2019, tendo o Impetrante tomado ciência aos 21.11.2019, sendo interposta a ação mandamental somente aos 20.05.2020.
Suscitou, ainda, a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão requerida. No mérito, aduziu a inexistência de prova pré-constituída do alegado e que “a exclusão do percentual de juros compensatórios deu-se em razão da correção de erro existente no de cálculo apresentado” (id. 54678036).
Ao fim, destacou a inconstitucionalidade da EC 62/2007, objeto da ADI 4357/STF, permanecendo válida a redação do art. 97, § 16 do ADCT, inclusive com modulação de efeitos que mantém válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data.
Quanto ao pedido de restauração dos autos, cita que a decisão encontra respaldo no art. 713 do CPC, cabendo aos interessados o empenho em restaurar os autos, permitindo sua reconstituição, requerendo a denegação da segurança (id. 54678036).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opinou pela denegação do mandamus, ante a ausência de direito líquido e certo (id. 628843961).
Diante da alegação da preliminar de decadência e da prejudicial de mérito da prescrição, determinou-se a manifestação do Impetrante, tendo este aduzido que o mandamus fora impetrado em razão da omissão do Presidente do Tribunal de Justiça, ante a incompetência do Juiz Conciliador, de forma que não há fluência do prazo decadencial
Ressaltou ainda que, caso seja considerado o despacho do Juiz Conciliador, a decisão do Agravo Interno “ocultado nos autos, fora prolatado em 02.03.2020, id. 26058476 (item 08 da P. inicial do MS)”, tendo a presente Ação Mandamental sido interposta em 20.05.2020, violando o princípio da boa-fé e lealdade processual.
Alegou, ainda, que inocorreu a prescrição do direito do beneficiário, posto que ficou consignado na Ata do Acordo que somente ocorreriam alteração nos cálculos objetos do acórdão depois da decisão final sobre a matéria, a qual somente ocorreria com o julgamento da ADIN 4357 pelo STF, sobre a EC 62/2009, quando então se fariam as alterações referidas.
Ressaltou que, na execução de Precatórios, o impulso processual cabe ao Tribunal, e não ao Credor, tendo o processo sido incinerado nas dependências do Tribunal e sobre sua responsabilidade.
Aduziu que a decisão que determinou a exclusão dos juros compensatórios é nula de pleno direito, tratando-se de matéria de ordem pública, não estando sujeita a decadência ou prescrição.
Alude que a exclusão dos juros compensatórios promoveu a amputação patrimonial de seu direito, já que os juros em questão faziam parte de seu patrimônio desde 1988, por ocasião da desapropriação do seu imóvel, requerendo a concessão da segurança e o prosseguimento da execução (id. 69423957).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, necessária a análise da preliminar de decadência, suscitada pela Procuradoria Geral do Estado.
Para a análise da preliminar de decadência, necessário, inicialmente, definir qual é o ato acoimado de coator.
Consoante infere-se dos autos, a inicial da Ação Mandamental aponta como ato coator a suposta omissão do Presidente do Tribunal de Justiça em dar prosseguimento à execução do Precatório Requisitório n. 16/1993.
Aludido Precatório fora consumido pelo fogo, no incêndio do arquivo do Tribunal de Justiça, ocorrido em 13.09.2013.
Conforme informado pelo Juiz Auxiliar da Presidência, o Precatório originou-se de uma Ação de Desapropriação por Utilidade Pública movida pelo Município de Cuiabá, em face do Espólio de Manoel Benedito da Silva.
Todavia, o pedido contido na segurança versa expressamente contra a decisão proferida no Processo n. 10.523/93, vindo que seja “tornando sem efeito a r. Decisão exarada no Processo 10.523/93, considerando-se dessa forma a segurança almejada; elaborando novos cálculos, incluindo os juros compensatórios e moratórios,(estes no percentual de 1% .m., a partir da entrada em vigor do novo Código Civil), assim como no prazo constitucional, e correção monetária nos termos da decisão recente dessa Suprema Corte, RE-870.947, deduzidos os valores efetivamente pagos e, caso a Fazenda Municipal, não cumpra a obrigação no prazo assinalado, seja, incondicionalmente, determinado o SEQUESTRO, DE TODAS AS DEMAIS.(TRÊS PARCELAS VENCIDAS), (...) tornando sem efeito os exclusão dos juros moratórios e compensatórios, afim de determinar o Sequestro, de todas as parcelas, repetindo, ante o vencimento das mesmas, portanto toda a importância necessária à satisfação do crédito reclamado, (interrompido em razão da Decisão ora Impugnada), negado em ofensa ao princípio constitucional da legalidade e em flagrante contrariedade às normas consubstanciadas no # do art. 100,§ 6o,da Carta Magna, Art. 78, § 4o ADCT, e art. 731, do Código de Processo Civil, Acórdão STJ-ROMS-31.331-MT, (docs..28, 29 e 30), e Estatuto do Idoso e Súmula no 164, STF” (id. 43167973).
Sem sequer adentrar ao mérito da presente Ação Mandamental, não há que se falar em omissão do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, no decurso da execução do Precatório Requisitório n. 16/1993.
Consoante bem ressaltou o i. Procurador de Justiça, a irresignação do Impetrante volta-se, na realidade, contra a decisão proferida pelo Juiz Conciliador da Central de Precatórios, Dr. José Luiz Leite Lindote, que determinou a exclusão dos juros compensatórios a partir da sua emissão, com fundamento na EC 62/2009.
Essa decisão foi homologada pelo então Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Rubens de Oliveira dos Santos Filho, consoante infere-se do documento acostado ao id. 43174972 (p. 02 e 03).
Ao Presidente do Tribunal de Justiça compete delegar atribuições ao Juiz Auxiliar de Conciliação de Precatórios, consoante previsto na Resolução n. 02/2011:
Art. 1o - Fica instituído o Juízo de Conciliação de Precatórios, vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça, com o objetivo de facilitar as composições entre o Credor e Ente Público Devedor, relativamente à atualização dos valores a serem pagos e outras questões que possam ser objeto do acordo.
§ 1o - O Presidente do Tribunal de Justiça poderá designar um, ou mais, Juiz de Direito de entrância especial, denominado Juiz Conciliador para mediar as conciliações, devendo exercer as funções cumulativamente com a jurisdição da vara a que estiver vinculado, cabendo ainda ao magistrado designado, sob a coordenação do Presidente, as seguintes atribuições:
I - processar e julgar todas as requisições de pagamento em tramitação no Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência, incluindo-se os Precatórios Requisitórios e Requisição de Pequeno Valor – RPV, exceto quando se tratar de pedido de sequestro ou bloqueio de verba, em conformidade com a Constituição Federal.
Descabe, portanto, o argumento trazido pelo Impetrante de que houve usurpação de competência por parte do Juiz Conciliador da Central de Precatório.
Ademais, a atuação do Juiz Conciliador da Central de Precatório já foi objeto de apreciação por este Sodalício, sendo consagrado o entendimento de que este atua sob a coordenação do Presidente do Tribunal, em decorrência de autorização conferida pelo Tribunal Pleno:
MANDADO DE SEGURANÇA - CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM CENTRAL DE PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – PAGAMENTO PARCIAL - POSTERIOR DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CONCILAIDOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS QUE INDEFERE PEDIDO DE PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE - ATUAÇÃO EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO CONFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO, SOB A COORDENAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - LEGITIMIDADE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - MANIFESTA ILEGITIMIDADE DO JUIZ CONCILIADOR - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ART. 267, VI, C/C § 3o, DO CPC C/C § 5o, DO ART. 6o, DA LEI 12.016/2009. SEGURANÇA DENEGADA.
"O Juiz de Direito Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça e Conciliador da Central de Precatórios atua em razão de autorização conferida pelo Tribunal Pleno, sob a coordenação do Presidente do Tribunal", visto que é deste a competência para analisar pedidos referentes a pagamento de precatório requisitório (art. 100, da Constituição da República Federativa do Brasil e art. 730, I, do Código de Processo Civil.)
Legitimidade de parte é uma das condições da ação e matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. (N.U 0072475-54.2012.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)
Assim, constatado que não há omissão à ser atribuída ao Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, depreende-se que, de fato, a insurgência mandamental volta-se contra a decisão proferida no Precatório Requisitório aos 05 de maio de 2.011, consistindo na decisão proferida pelo Juiz Conciliador da Central de Precatórios, que determinou a exclusão dos juros compensatórios a partir da sua emissão, com fundamento na EC 62/2009, a qual foi devidamente homologada pelo Impetrado (id. 4317472 – p. 02/03).
Faço, ainda, uma ressalva importantíssima: os autos do Precatório Requisitório 16/1996, físico, conforme foi relatado, foram incinerados. Diante do pedido de reconstituição, instaurou-se o Precatório n. 0010523-41.1993.8.11.0000. Faço esse esclarecimento para pontuar que a decisão objeto do presente mandamus, embora tenha sido inicialmente proferida no PR 16/1993, diante da sua destruição, encontra-se atualmente em trâmite no Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000, pelo PJe (id. 10794467 – p. 05, 10794468 e 10794469 – p. 02/04).
Assim, além de ter apresentado a decisão objeto do writ de forma incompleta, posto que ela não se resume ao “Evento do Processo” colacionado no id. 43174972 – p. 02, mas sim à uma decisão de aproximadamente oito laudas, conforme se infere da consulta realizada no Relatório de Protocolos emitidos pelo DEJAUX no Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 (PJE – id. 10794467, 10794468 e 10794469), denota-se que esta não observou o prazo decadencial, não podendo o Impetrante arguir que não teve conhecimento desta posto que, após a sua prolação, inclusive celebrou acordo com o Município de Cuiabá, em audiência realizada aos 23.08.2011 (id. 10794470 – 03/04 – Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 – Pje – p. 03/04).
Trata-se a decadência de extinção do direito potestativo pela ausência de exercício dentro do prazo estabelecido, que no caso do Mandado de Segurança, encontra-se expressamente previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009:
Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.
O prazo tem seu termo inicial da ciência, pelo interessado, do ato que entende como ilegal, que lhe causa violação do suposto direito líquido e certo. Portanto, confere ao ato comissivo da autoridade coatora a qualidade de termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
No caso dos autos, ainda que não seja possível aferir, com a segurança necessária, a data da publicação da decisão proferida aos 05.05.2011, certo é que ocorreu audiência de conciliação nos autos, quando o causídico teve amplo acesso à este, aos 23.08.2011 (id. 10794470 – p. 03/04 – Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000).
Mesmo que se não se considera-se esta data, a certeza de acesso decorre da interposição do Agravo Regimental n. 88815/2015, conforme é possível se extrair do Relatório de Protocolos existente Precatório 0010523-41.1993.8.11.0000 – Pje, posterior à audiência.
Todavia, a presente Ação Mandamental, visando desconstituir os efeitos da decisão proferida pelo Juiz Auxiliar da Presidência, e homologada pelo Impetrado - o que, repito, demonstra a inocorrência de qualquer omissão – somente foi interposta em 20.05.2020, ou seja, muito tempo após o decurso do prazo estabelecido no art. 23 da Lei n. 12.016/09.
Dessa forma, sob qualquer ângulo que se vislumbre, ocorreu a decadência para a impetração do presente writ, sendo imperioso o seu reconhecimento.
Nesse sentido, já se posicionou este Colegiado:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO PARA CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ESPECIALIDADE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – CRITÉRIOS PARA A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA VAGA RESERVADA PARA NEGROS - CIÊNCIA DO ATO OCORRIDA HÁ QUASE TRÊS ANOS – DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.
1 - Sem embargo aos questionamentos trazidos neste Mandado de Segurança, por qualquer ângulo que se analise a linha história dos acontecimentos, a pretensão do demandante está fulminada pela decadência a que alude o artigo 23 da Lei 12.016/2009, in verbis: “o direito de requerer Mandado de Segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
2 - Na espécie, o ato apontado como abusivo e ilegal é a fórmula utilizada pela Administração na nomeação dos candidatos classificados para a vaga reservada aos negros, especificamente no cargo de Analista Judiciário da Secretaria do TJMT (Ciências Contábeis), a qual foi previamente descrita no Item 09 do Edital n.o 22/2015/GSCP, publicado no DJE n.o 9675 de 10/12/2015.
3 – Mesmo se considerar como termo inicial para a impetração deste mandamus a data em que foi elaborado o Parecer Técnico n.o 61/2017-CCI, ou a nomeação da última candidata negra, ocorrida em 19/12/2017, ou, ainda, a decisão administrativa prolatada pela Autoridade Impetrada, publicada em 24/11/2019, o manejo deste Mandado de Segurança em 05/08/2020 deixa evidente a configuração da decadência. (N.U 1016329-92.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)
Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6o, § 5o e 23 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 485, IV do CPC, DENEGO A SEGURANÇA.
Intime-se. Publique-se.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora